Tribunal: TJMT
Processo: 0011455-07.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011455-07.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NASCITUROS DE FRANCIELE ANTONIA BARBOSA (APELADO), FRANCIELE ANTONIA BARBOSA - CPF: 013.479.112-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCIA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 825.853.772-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REJEITADA
- FORNECIMENTO DE
VAGAS EM LEITO DE UTI NEONATAL
-
DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -
RECURSO
DESPROVIDO.

Segundo precedentes atuais de jurisprudência superior e paritária, a saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental, desde que comprovada a necessidade e especificidade do tratamento, medicamento ou insumo pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a
sentença que, na ação de obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
no interesse de Franciele Antonio Barbosa e seus nascituros, representados por Marcia Rodrigues Ferreira
, julgou procedente a demanda, confirmando a liminar outrora concedida e condenando o apelante e o Estado de Mato Grosso
a realizarem
a transferência da autora, através de transporte terrestre com UTI neonatal ou aéreo, bem como 02 (duas) vagas em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e demais procedimentos necessários ao restabelecimento de saúde dos nascituros, em rede pública ou particular, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça e sujeição a sanções criminais, civis e processuais cabíveis, bem como bloqueio de valores de valores em contas públicas (Ids 25334952 e 25336967)
.

Nas razões, o apelante suscita a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e defende, em apertado resumo, que o tratamento buscado – vaga em leito de UTI – não figura nas normativas do SUS e da Resolução da CIB, devendo ser aplicados os princípios da reserva do possível, da legalidade, da isonomia e da universalidade do tratamento.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com o restabelecimento da ordem constitucionalmente fixada para a promoção da saúde pública no Brasil, seguindo orientação do constituinte quanto ao seu acesso universal e igualitário, além do respeito a sua estrutura organizacional tratada na Lei no 8.080/90 e nas Portarias Ministeriais e Estaduais atinentes ao tema (Ids 25336968 a 25336972).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids 25336976/25336977 e 25336978/25336979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a
sentença que, na ação de obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
no interesse de Franciele Antonio Barbosa e seus nascituros, representados por Marcia Rodrigues Ferreira
, julgou procedente a demanda, confirmando a liminar outrora concedida e condenando o apelante e o Estado de Mato Grosso
a realizarem
a transferência da autora, através de transporte terrestre com UTI neonatal ou aéreo, bem como 02 (duas) vagas em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e demais procedimentos necessários ao restabelecimento de saúde dos nascituros, em rede pública ou particular, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça e sujeição a sanções criminais, civis e processuais cabíveis, bem como bloqueio de valores de valores em contas públicas.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Com efeito, narram aos autos que, diante de urgência devidamente comprovada por laudo médico, a autora e seus nascituros necessitavam de transferência para hospital com UTI neonatal através de transporte terrestre com UTI neonatal (se os fetos já tiverem nascido) ou transporte aéreo (se ainda não tivessem nascido), bem como de duas vagas em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e outros procedimentos necessários à preservação da saúde.

Condenado o ente municipal ao cumprimento das referidas obrigações, suscitou o mesmo preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a responsabilidade, no caso, é do Estado de Mato Grosso.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito, sustentou o apelante a reforma da sentença ao fundamento de que
o tratamento buscado – vaga em leito de UTI – não figura nas normativas do SUS e da Resolução da CIB e que devem ser observados, no caso concreto, os princípios da reserva do possível, da legalidade, da isonomia e da universalidade do tratamento.

Também essa pretensão não merece acolhida.

Como é palmar, a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes federativos viabilizá-la à sociedade, sobretudo à população carente.

Desta feita, comprovada documentalmente a necessidade e a urgência do tratamento solicitado pela paciente e seus nascituros, como ocorreu no caso dos autos, bem como a impossibilidade de custeá-lo, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público de oferecer as condições para o restabelecimento de sua saúde, sobremodo por não haver previsão em protocolos e portarias do SUS, pois tais atos normativos ou eventual divisão de competência entre os entes federados, como visto, não podem sobrepor-se ao direito constitucional à saúde e, mais, à prioridade de proteção dada à criança e ao adolescente, também aplicável ao caso dos autos.

Descabida, também, pelos mesmos fundamentos, a aplicação dos princípios
da legalidade, da isonomia e da universalidade do tratamento, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6o e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE E AOS ENUNCIADOS No 8 E 60 DO CNJ – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ALTERAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MARCA COMERCIAL DO FÁRMACO PARA O SEU PRINCÍPIO ATIVO E APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. (...).

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3.

Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio
.

4. (...)”. (TJMT-1a Câm. Dir. Público e Coletivo – RAC/RNS 131566/2017, Rela. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 1/10/2018)

De igual modo, também não há falar-se no princípio da reserva do possível como forma de obstar o tratamento necessitado pela apelada e seus nascituros, pois, como bem destacou douto Promotor de Justiça que atuou em primeiro grau de jurisdição, este preceito
, no caso da assistência à saúde, também
“não tem sido aceito em razão de não poder se opor a um outro princípio, conhecido como princípio do mínimo existencial, o qual ressalta que somente depois de atingido esse mínimo existencial é que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em quais outros projetos se deve investir”
. (Id 25335982)

Na mesma linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “minimo existencia” à assistência à saúde”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018)

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença que, de forma escorreita e fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020